Tribunal: CARF
Processo: 13864.000396/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO APLICABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais, deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PORCENTAGEM FIXA DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas desnatura a finalidade da legislação, que vincula tais pagamentos aos resultados e lucros da empresa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da verba paga.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000396/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCAC. MOGI DAS CRUZES S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO
APLICABILIDADE
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui
eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE
TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À
NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse
título.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
PORCENTAGEM
FIXA
DESVINCULADA
A
LUCRO
OU
RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas desnatura a finalidade da legislação, que
vincula tais pagamentos aos resultados e lucros da empresa.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000396/2008-32
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do
trabalho, é necessário observar a natureza da verba paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CENTRO EDUCACIONAL DE
MOGI DAS CRUZES S/C LTD. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$3.611,75 (três mil, seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos),
referente às contribuições previdenciárias devidas a terceiros (SESC, Incra, Sebrae e Salário-
Educação), eis que não teria oferecido à tributação as remunerações pagas a seus empregados a
título de Participação nos Lucros e Resultados, relativas a três estabelecimentos, na competência
10/2004.
Diante do não cumprimento das condições previstas pela Lei no 10.101,
entendeu a fiscalização que as verbas pagas teriam caráter salarial, sobre as quais deveriam
incidir contribuições previdenciárias, porquanto “não depende[ria] de índices de produtividade,
ou, programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.”
Em sua peça impugnatória (f. 58/76) afirma, preliminarmente, que a autuação
deveria ser anulada, eis que não lhe fora oportunizado apresentar “as justificativas que
demonstram os critérios e formas de apuração do valor da PLR e, até mesmo, se o valor era
realmente de PLR.” Em seção dedicada ao mérito aduz que (i) o inc. XI do art. 7o da CRFB/88 é
norma de eficácia plena, independente de regulamentação; e, (ii) o fato de a Convenção não
especificar os critérios não significa que inexistam. Em caráter subsidiário, pleiteou a realização
de diligências junto ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo para
obtenção de informações acerca do plano, uma vez que não teria logrado êxito na empreitada.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

Ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou a DRJ acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, devidas a Terceiros, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPACAO
NOS LUCROS.
As parcelas pagas/creditadas à título de participação nos lucros ou
resultados da empresa a seus empregados, em desacordo com o
previsto em lei específica, integram a remuneração e o salário de
contribuição do segurado para fins da legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido. (f. 287)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 04/01/2011, recurso
voluntário (f. 248/271), replicando as teses arguidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I. 1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
O recorrente reitera padecer o lançamento da mácula da nulidade apresentando
fundamentação substancialmente distinta daquela lançada em sede impugnatória. Pleiteia o
acolhimento da preliminar levantada a fim de que esse douto
Conselho determine a realização de Diligência junto ao
Sindicato signatário do Acordo Coletivo que deu causa ao
lançamento tributário que ora se combate, para que sejam colhidos
os elementos necessários que demonstrem os critérios que
determinaram a fixação da percentagem de 23%, incidente sobre o
salário mensal dos empregados, para cálculo do valor pago a título
de Participação nos Lucros e Resultados - PLR e, desse modo,
possa restar demonstrado que esse valor não integra a remuneração
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

do empregado para fins de apuração da contribuição
previdenciária. (sublinhas deste voto)
Como bem aclarado pela DRJ, inexistem razões para o acolhimento do pedido,
primeiro, por ser a impugnação o momento oportuno para a oferta
das razões e das provas e, depois, porque os elementos contidos
nos autos evidenciam que os pagamentos efetuados a título de PLR
não atenderam plenamente os requisitos estabelecidos na Lei n.°
10.101/00.
De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, a realização de
diligências ou perícias, somente terá lugar quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, rechaçando as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Para elidir a autuação
bastaria a apresentação de provas documentais que comprovem estar a PLR em conformidade
com a legislação de regência. Rejeito a preliminar.
I.2
–
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTRIÇÃO
DO
DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE SALVAGUARDADO
Embora não tenha rotulado a tese de natureza preliminar, parece-me estar à ela
subsumida.
Afirma o recorrente que estar-se diante de uma
uma norma de eficácia plena e, portanto, não depende de
regulamentação, sendo certo que a lei a que se refere o citado
inciso XI, do artigo 7° da Constituição Federal, apenas terá a
função de regulamentar a forma como se processará a participação
nos lucros, não podendo, contudo, vincular tais valores à
remuneração, sob pena de infringir o mandamento expresso no
dispositivo legal constitucional.
O inciso XI, do artigo 7o, da CRRB/88 determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, conforme observado no acórdão
recorrido, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter
eficácia plena. A norma é clara ao dispor ser direito das trabalhadoras e dos trabalhadores a
“participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.” Não acolho, por essa razão, a
tese suscitada.
II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO
Sustenta que
[o] crédito tributário em discussão, como. já amplamente
registrado, foi constituído porque o Recorrente pagou valor a seus
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR
- mas não incluiu-os na GFIP, tão pouco os ofereceu à tributação,
já que, embora tenham sido atendidos os demais requisitos
previstos na Lei n° 10.101/01, o ACORDO COLETIVO, todavia,
não indicou expressamente os critérios utilizados que levaram a
determinar o índice de 23% do salário mensal pago à título de
Participação nos Lucros, situação esta que era suficiente para
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

descaracterizar
como
remuneração
sujeita
aos
encargos
previdenciários.
Essa motivação, utilizada pelo Agente Fiscal de Rendas, embora
contrariando os objetivos pretendidos pela Constituição Federal,
como restou amplamente demonstrado, veio ser ratificado pela
decisão recorrida, razão que implica a necessidade da sua reforma.
A decisão “a quo” não merece prosperar porque o fato do Acordo
Coletivo FIEEESP 2004 não trazer, expressamente, em sua
Cláusula 4, os critérios que foram utilizados para a
determinação da PLR, não pode, por si só, e necessariamente,
significar que não existem tais critérios. (sublinhas deste voto)

Olvida-se o recorrente que meras elucubrações não têm o condão de afastar a
autuação. Se existem critérios para o pagamento da PLR, cabe ao recorrente comprovar quais
seriam eles.
A regulamentação da norma constitucional, conforme já bem explicado pelo
acórdão recorrido, foi trazida por meio do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “j” da Lei n°
8.212/1991, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica
salarial, se for paga em conformidade com o disposto na Medida Provisória 794/1994, e as que
se lhe seguiram reeditando a matéria, finalmente convertidas na Lei n° 10.101, de 19/12/2000.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação
dos lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, os requisitos a serem cumpridos:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos
de
aferição
das informações
pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente. (sublinhas deste voto)
A ausência de clareza no regramento conduz à conclusão da decisão recorrida,
no sentido de que

[v]erifica-se que o Acordo Coletivo de 2004 definiu o percentual
de 23% do salário nominal para todos os empregados, sem
especificar a fixação de critérios ou índice de produtividade, ou
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

programas de metas, resultados e prazos, o que por si só é
suficiente para qualificar a parcela distribuída como de natureza
salarial e sujeita à incidência de contribuições sociais
previdenciárias. Neste contexto, tendo em conta que no acordo
coletivo não consta quais as metas deveriam ser atingidas para a
definição do percentual de 23% do salário de cada funcionário,
nem tampouco mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, outra não poderia ser a
atitude do AFRFB senão efetuar o lançamento.
Inexiste qualquer vínculo do valor pago com o atingimento de metas ou índices
de produtividade, próprios do instituto, o que o descaracteriza. Confira posicionamento idêntico
deste eg. Conselho em caso asssaz similar:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004, 2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
FUNCIONÁRIOS.
PORCENTAGEM
FIXA DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
CRITÉRIOS.
Para fins de não incidência sobre as verbas pagas aos empregados a
título de PLR, é necessário que os critérios sejam vinculados a
resultado e lucro, com metas bem definidas.
(...)
No caso em questão, efetivamente, a pactuação de porcentagens
fixas (20%) sobre o próprio salário do funcionário e limitadas a
valores fixos pagos a outros funcionários (motoristas), desnatura a
finalidade da legislação, que vincula tais pagamentos aos
resultados e lucros da empresa (CARF. Acórdão 2803-003.935,
3a Turma Especial, sessão de 04.12.2014, sublinhas deste voto)

Por derradeiro, o simples fato de serem as parcelas denominadas PLR não
possui o condão de caracterizá-las enquanto tais. É dizer, “[s]omente o nome da verba não
caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da
verba paga.” (CARF. Acórdão no 2402005.116, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de
09.03.2016, sublinhas deste voto). Mantenho a autuação, pois.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000396/2008-32

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital